Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE.
I – A ordem de prisão civil do alimentante será revogada se o devedor provar que pagou integralmente a dívida ou justificar a impossibilidade absoluta de pagar, art. 528 do CPC.
II – Os alimentos avoengos são complementares e concorrentes ao dever dos genitores e, portanto, seu pagamento não exime o pai de arcar com a prestação alimentícia fixada judicialmente.
III - A via estreita do habeas corpus não comporta o debate acerca do estado de saúde do alimentante ou ainda de eventual desnecessidade da alimentada. Nenhum dos argumentos deduzidos se enquadra nas hipóteses legais para a revogação da prisão nem são suscetíveis de discussão em habeas corpus.
III – Ordem denegada.